Tribunal: TJSP
Processo: 1502262-64.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Infrações cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato. Infrações cometidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502262-64.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIO
CESAR PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
2
Processo: 1502262-64.2019.8.26.0006
Apelante: Júlio César Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto: 2.048
Apelação. Ameaça e vias de fato. Infrações cometidas no
âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da
fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou
relato coerente, narrando com detalhes as práticas delitivas.
Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie
de crime, mormente quando corroborada por outros elementos
de prova, como no caso. Versão do acusado que restou isolada
nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não
merece reparo. Negado provimento ao recurso.
Ao relatório de fls. 117 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Júlio César
Pereira à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, por infração ao artigo 147, c/c 61, II,
“f” do Código Penal e à pena de 17 dias de prisão simples, pela prática da contravenção
penal prevista no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais c/c art. 61, II, “f” do
Código Penal.
Consta da denúncia que no dia 22 de junho de 2019, às
20h15min, na Avenida Celso Garcia, no 5670, Tatuapé, na cidade de São Paulo, Júlio
Cesar Pereira, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra a mulher,
praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Sandra Regina Dantas Pereira.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o acusado
também ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave.
De acordo com o que foi apurado, acusado e vítima
conviveram em união estável por oito anos, mas encontram-se separados desde o ano de
2017. Todavia, continuam a residir no mesmo imóvel.
Na data dos fatos o acusado ingressou na residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
3
proferindo diversos xingamentos em face da vítima e desferindo chutes pelo local.
Iniciou-se uma discussão, ao que o réu agrediu a vítima ao desferir socos em seu ombro.
Ailton, irmão da vítima e que se encontrava no local,
gritou afirmando que acionaria a polícia militar, momento em que o réu saiu da
residência afirmando que, quando retornasse, iria arrancar a cabeça da vítima.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, condenado na forma supramencionada.
Não conformada com a decisão proferida, a defesa técnica
do réu apresentou recurso de apelação às fls. 122/124. Sustenta, em apertada síntese,
que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório e que a denúncia
somente foi feita pela vítima no intuito de prejudicar o réu, já que ela não aceitava o fim
do relacionamento.
Em contrarrazões de fls. 127/129, o Ministério Público
sustentou pelo improvimento do recurso.
Em parecer de fls. 138, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Ao reverso do sustentado pela nobre defesa, a vítima
confirmou, em juízo e sob o crivo do contraditório, suas declarações prestadas ainda na
fase policial. A vítima disse que foi do acusado a iniciativa das agressões. Confirmou,
ainda, a ameaça relatada na denúncia.
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
4
O recorrente, por sua vez, negou que tenha dado socos nos
ombros da vítima. Declarou, no entanto, que somente a empurrou com as mãos em seus
ombros. Negou a ameaça.
Desavenças familiares não são justificativas para o
cometimento de crimes. Eventuais desentendimentos entre os envolvidos devem ser
solucionados no âmbito da racionalidade e não através da infração de tipos penais.
O relato da vítima foi ainda confirmado pela testemunha
Ailton que, apesar de se dizer portador de mal de alzheimer, relatou que presenciou as
partes discutindo e que de fato disse ao acusado que iria acionar a polícia.
Não obstante, como é notório, nos crimes envolvendo
violência doméstica, geralmente cometidos na intimidade e sem testemunhas visuais, a
palavra da vítima reveste-se de especial importância, mormente quando, como aqui,
vem amparada por outros elementos de convicção.
A propósito:
“Como reiteradamente se tem decidido, a palavra da
vítima, se coerente e uniforme, deve merecer integral
acolhimento. De outra parte, não se demonstrou qualquer
motivo para que a ofendida, viesse a acusar o réu
gratuitamente de crimes tão graves. Outrossim, é cediço,
que a palavra da vítima assume especial relevância nos
crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de
regra, são cometidos na clandestinidade, sem testemunhas
presenciais” (TJSP Relator Des. Guilherme G. Strenger
11a
Câmara
Criminal
Apelação
no
0007487-29.2011.8.26.0004 j. 15/01/2014).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
5
especial valoração à palavra da vítima encontra-se sedimentada na tese n. 13
(Jurisprudência em teses
edição no 41): 13) Nos crimes praticados no âmbito
doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o
recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos
sem testemunhas.
Não há qualquer indício que a vítima tenha
apresentado versão fantasiosa ou que tenha tido intenção de prejudicar o réu. Sua versão
se apresentou harmônica e de acordo com as provas produzidas.
A prova dos autos se mostrou segura, apta a ensejar a
condenação do recorrente.
A propósito, nos precedentes desta C. Câmara:

(...) Por assim dizer, a prova coletada não reserva
mínima insegurança quanto ao desiderato gravoso do
acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar
mal injusto e grave, prometendo, inclusive, “matá-la”. E
não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da
vítima em incriminar deliberadamente o recorrente; ao
reverso, a postura adotada soa como autêntica tentativa
em recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor. E a
situação exposta e referida não permite questões sobre o
elemento anímico da vitimada. Tampouco se cogita de
ausência de resultado, a desnaturar o desvio material. O
temor causado é manifesto, não só pelo confidenciado,
como
pelas
providências
tomadas. (TJSP; ?Apelação
Criminal
1500529-95.2019.8.26.0545;
Relator
(a):?Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
6
Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista -?2a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2020; Data de
Registro: 20/06/2020).
A configuração da ameaça independe da concretização do
mal prometido, tratando-se de crime formal, que se concretiza no momento em que as
palavras são proferidas.
Nesse sentido:
PENAL.
APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Pretendida absolvição por insuficiência probatória.
Descabimento. O fato e a autoria restaram cabalmente
demonstrados
pelos
relatos
concisos
da
vítima,
corroborados pelas testemunhas, onde ficou constatado
que as ameaças proferidas pelo réu causaram temor na
ofendida, sendo o que basta para o reconhecimento do
delito de ameaça, que é formal e instantâneo. Negado
provimento.
(TJSP; Apelação
Criminal
0002172-22.2017.8.26.0097; Relator (a): Alcides Malossi
Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Buritama - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL
AMEAÇA
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA Pretendida absolvição por insuficiência
de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo

Impossibilidade

Materialidade
e
autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
7
suficientemente
comprovadas
por
prova
oral
e
documental colhidas durante a instrução Palavra da
vítima
Relevância
Exculpatória apresentada pelo
acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos
de convicção Palavras proferidas em momento de ira
Irrelevância

Elemento
subjetivo
da
conduta
caracterizado Dizeres que incutiram efetivo temor na
vítima, afrontando sua liberdade pessoal Afastamento
da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da
suspensão condicional do processo
Descabimento

Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em
comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a
despeito do fim da relação efêmera Inteligência do art.
5o, da Lei no 11.340/06 Condenação incensurável
Pena e regime corretamente impostos Réu agraciado
com a substituição da sanção corporal por restritiva de
direitos, a despeito da vedação contida na Súmula 588, do
STJ, mas que deve ser mantida diante da ausência de
recurso
ministerial

Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Criminal 0002016-42.2018.8.26.0180;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2a
Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de
Registro: 21/07/2020)
Ressalte-se que a ameaça, indubitavelmente, foi idônea a
incutir medo à vítima, a qual se dirigiu até a Delegacia de Polícia, registrou a
ocorrência, ocasião em que representou contra o agressor, circunstâncias suficientes
para comprovar o elemento específico do tipo penal em questão, quer seja, a de proferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
8
promessa de causar mal injusto e grave a outrem, caracterizando, assim, o delito
previsto no artigo 147 do Código Penal.
O fato de vítima e acusado estarem possivelmente
reatando o relacionamento não isenta o réu de pena ou é considerada como causa
excludente da ilicitude, razão pela qual tal fato em nada altera o panorama dos autos.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
A dosimetria da pena não merece qualquer reparo. As
circunstâncias judiciais de fato permitem a fixação da pena base no mínimo legal.
Na segunda etapa, de rigor a aplicação da agravante
prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, o que elevou a pena em 1/6, o que se
mostra proporcional.
O regime fixado foi o mais brando possível: aberto.
No mais, de fato incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do estatuto
repressivo, pois o crime foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa,
incidindo, ademais, a súmula 588 do STJ2.
No entanto, foi concedido ao acusado o benefício da
suspensão condicional da pena, em sua modalidade especial, com as obrigações
previstas no artigo 78, §2o, “b” e “c”, o que se mostra acertado, já que todas as
circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
2 Súmula 588/STJ A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilitada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502262-64.2019.8.26.0006 -Voto no 2.048
9